Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO. CINCO ANOS. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA. DECURSO. NÃO VERIFICADO. PENHORA FRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo aplicável à prescrição intercorrente é o prazo de prescrição da ação. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular se consuma em cinco anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. O artigo 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
3.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Antes do escoamento do prazo prescricional a agravada requereu a penhora de ativos financeiros do agravante, circunstância que interrompeu a fluência do lapso prescricional, uma vez que, deferida a medida constritiva postulada, esta se mostrou frutífera. Prescrição não configurada.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.